Tribunal: TJDFT
Processo: 0010552-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Apreensão de veículo. Liberação condicionada ao pagamento da multa e demais encargos. Ilegalidade.
Consoante decidiu o c. STF, há vício de inconstitucionalidade material no § 7o do art. 28 da L. Distrital n. 239/92, que condiciona a liberação dos veículos apreendidos ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração (tese firmada no julgamento do RE 661.702/DF, em que reconhecida repercussão geral). Apelações não providas.